Tribunal: TJSP
Processo: 1037906-49.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora e da ré. Débito exigível. TOI regularmente lavrado. Degrau de consumo existente. Danos morais. Cabimento. Interrupção que deve observar os critérios estabelecidos pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora e da ré. Débito exigível. TOI regularmente lavrado. Degrau de consumo existente. Danos morais. Cabimento. Interrupção que deve observar os critérios estabelecidos pelo STJ no REsp no 1.412.433/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos. Recursos desprovidos.